Tribunal: TJDFT
Processo: 0735750-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-11

Ementa:
DESPACHO Em atenção ao artigo 10, caput, do Código de Processo Civil, intime-se o agravante para se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, sobre a(s) preliminar suscitada pelo agravado em contrarrazões (ID 76601729). Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 01 de outubro de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1411